Tribunal: TCU
Processo: 016.741/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9864/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.741/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria Bernardi (XXX.604.308-XX); Elaine Cristina Silva Prado (XXX.848.036-XX); Fernando Jose do Nascimento Henrique (XXX.920.898-XX); Izabel dos Santos Meirelles (XXX.292.268-XX); Karina Aparecida da Silva Queiroz (XXX.578.418-XX); Marcia Paes Queiroz Freire (XXX.365.038-XX); Maria Lucia Bernardi Cavalheri (XXX.565.908-XX); Marisa Paes Queiroz Marson (XXX.493.978-XX); Tania Cristina Vaz de Souza (XXX.274.468-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.